Tribunal: TJSP
Processo: 9001236-79.2006.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Execução fiscal – Reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios – Apelação interposta pelo patrono da executada, pugnando pela fixação da verba honorária e pelo diferimento no recolhimento do preparo – Indeferimento do benefício, porquanto ausente alguma das hipóteses previstas no artigo 5o da Lei Estadual no

Ementa:
Execução fiscal – Reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios – Apelação interposta pelo patrono da executada, pugnando pela fixação da verba honorária e pelo diferimento no recolhimento do preparo – Indeferimento do benefício, porquanto ausente alguma das hipóteses previstas no artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Decurso "in albis" do prazo para o recolhimento do preparo – Apelação deserta – Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC – Não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000657278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9001236-79.2006.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001236-79.2006.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 27.505/20 2/5
VOTO No 27.505/20
APELAÇÃO No 9001236-79.2006.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADA: LORRD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME.
Ementa: Execução fiscal
Reconhecimento de ofício da
prescrição intercorrente, sem condenação da exequente ao
pagamento de honorários advocatícios Apelação interposta
pelo patrono da executada, pugnando pela fixação da verba
honorária e pelo diferimento no recolhimento do preparo
Indeferimento do benefício, porquanto ausente alguma das
hipóteses previstas no artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003
Decurso “in albis” do prazo para o recolhimento do preparo
Apelação deserta Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC
Não conhecimento do recurso.
I Trata-se de execução fiscal por débitos de ICMS ajuizada em
face de Lorrd Indústria e Comércio Ltda-ME.
A r. sentença trasladada a fls. 38, cujo relatório se adota,
reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução,
com base no artigo 487, II Código de Processo Civil combinado com artigos
156, inciso V e 174 do Código Tribunal Nacional, deixando, no entanto, de
condenar a Fazenda Estadual ao pagamento da verba honorária.
Embargos de declaração opostos pelo patrono da executada (fls.
40/45) foram rejeitados, conforme r. decisão de fl. 48.
Recorre o causídico da executada, pugnando pela fixação de
honorários advocatícios pela sucumbência e pelo diferimento do pagamento
do preparo (fls. 50/57).
Recurso regularmente processado e respondido (fl. 60).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001236-79.2006.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 27.505/20 3/5
Não há reexame necessário (fl. 58).
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar aplicar-se ao caso em
exame o Enunciado 03 oriundo do Plenário do STJ, no sentido de que “aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.”.
III Feito tal registro, tem-se que a apelação, “data venia”, não
merece ser conhecida.
Com efeito, o requerimento de diferimento no pagamento das
custas formulado pelo autor restou indeferido por este relator, tendo em vista
que o pedido em questão “não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas
no artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003. Não bastasse, o apelante
também não logrou comprovar, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do recolhimento, ainda que parcial, como exige o
referido dispositivo legal”, sendo certo que, na mesma oportunidade, foi
concedido prazo de 05 (cinco) dias ao apelante para providenciar o
recolhimento do preparo (fl. 64).
Informado, o patrono postulou a reconsideração do decidido (fls.
67/69), ao que sobreveio nova decisão, mantendo o despacho anterior e
concedendo prazo derradeiro de 05 (cinco) dias para o recolhimento do
preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (fl. 82).
Porém, intimado, deixou o apelante transcorrer o prazo “in albis”
(cf. certidão fl. 84). Impõe-se reconhecer, portanto, que o apelo se encontra
deserto, nos termos do art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
Isto porque, “dentre os requisitos de admissibilidade recursal
está o do preparo, relativo à necessidade de pagamento prévio das despesas
de processamento do recurso. A sanção para a falta de realização do preparo
é a deserção, que leva a um juízo negativo de admissibilidade” (Breves

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001236-79.2006.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 27.505/20 4/5
Comentários ao Novo Código de Processo Civil - coordenadores Tereza
Arruda Alvim Wambier e outros, 1a edição, página 2.233, Revista dos
Tribunais, 2015).
Em igual sentido, confiram-se precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“CUSTAS. Deserção. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo (art. 1.007 do CPC). Deserção reconhecida, uma vez que, após
regularmente intimados a procederem ao recolhimento da complementação
das custas recursais nos termos estabelecidos no § 4o, do art. 1.007 do
CPC, os apelantes não o fizeram. RECURSO NÃO CONHECIDO”
(Apelação no 0405838-07.1994.8.26.0053, Rel. Des. Jarbas Gomes,
j. 21.06.2019);
“APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de
danos Requisito de admissibilidade Preparo Ausência de comprovação do
recolhimento das custas no ato da interposição do recurso Deserção
configurada Apelante que, ademais, quedou-se inerte mesmo após
determinação para promover o recolhimento das custas relativas ao
preparo
recursal
Recurso
não
conhecido”
(Apelação
no
0008749-31.2012.8.26.0278, Rel. Des. Renato Delbianco, j.
15.12.2017);
“GRATUIDADE JUDICIÁRIA Pedido indeferido em primeiro grau

Apelação interposta sem o correspondente recolhimento do preparo

Intimação não atendida para sua complementação Inércia da apelante
Recurso deserto nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil”
(Apelação no 1024909-53.2014.8.26.0114, Rel. Des. Fermino
Magnani Filho, j. 07.10.2018).
III Ante o exposto, pelo meu voto não conheço do recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001236-79.2006.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 27.505/20 5/5